Tribunal: TJSP
Processo: 1071757-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou VCMH – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou VCMH – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do índice discutido, não sendo aptas para tanto as planilhas juntadas pela empresa – Recurso improvido.

Recurso da autora que não merece acolhimento devendo ser observada a prescrição trienal, nos termos da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo REsp nos 1.361.182-RS e 1.360.969-RS para a restituição dos valores indevidamente pagos. Recurso improvido.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071757-04.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é apelada/apelante
AUREA JACOB CHAVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
2
Voto no 33045/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Dir. Privado
Apelação cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 (proc. digital)
Apelantes: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e outra; AUREA
JACOB CHAVES
Apelados: AUREA JACOB CHAVES; SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A e outra
Comarca:
São Paulo 17a Vara Cível Central
Juiz(a) de 1o Grau: Luciana Biagio Laquimia
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Contrato coletivo Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Possibilidade
Reajuste unilateral do
prêmio, em percentual bem superior aos praticados à
época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em
alegado aumento de sinistralidade ou VCMH

Abusividade Necessidade de comprovação da causa que
deu origem à aplicação do índice discutido, não sendo
aptas para tanto as planilhas juntadas pela empresa
Recurso improvido.
Recurso da autora que não merece acolhimento devendo
ser observada a prescrição trienal, nos termos da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
repetitivo REsp nos 1.361.182-RS e 1.360.969-RS para a
restituição dos valores indevidamente pagos. Recurso
improvido.
Recursos improvidos.
Vistos.
Cuida-se de recurso interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
3
sentença de fls. 557/567 integrada com embargos declaratórios opostos por
ambas as partes, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido
em ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e
pedido de tutela antecipada de urgência, para declarar a nulidade parcial da
cláusula 14.2 do contrato entabulado, que dispõe de forma genérica sobre
a possibilidade de reajustes por sinistralidade, aplicando-se em
substituição, os reajustes apenas com base nos índices oficiais divulgados
e autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais (artigo 35-E, §
2o da Lei 9656/98), impôs às rés a obrigação solidária de promoverem o
reajuste por mudança de faixa etária da autora e de seus dependentes aos
59 anos, incidindo, em substituição ao percentual fixado, o índice de 25%
arbitrado e, condenar as rés na obrigação solidária de restituição, de forma
simples, à autora dos valores cobrados que superarem tal parâmetro,
referente apenas ao triênio anterior ao ajuizamento da ação (tese fixada no
REsp 1.306.969 julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Em razão do
resultado ficam às rés, solidariamente, condenadas ao pagamento de 80%
e a autora de 20% das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, fixada por equidade em R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, preservada a proporção
fixada (80% de R$ 2.000,00 para o advogado da autora e 20% para o
advogado das rés).
As rés alegam, em suma, que a ANS não
regula os planos de saúde coletivos e que não houve aumento por
sinistralidade e, sim, por variação dos custos médicos e hospitalares ou
financeiro anual (VCMH). Afirmam inexistir abusividade na cobrança
efetivada seja em razão do VCMH ou em razão da idade. Postula o
provimento do recurso e a inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
4
Recorre
a
autora
aduzindo
que
os
aumentos perpetrados pelas rés são abusivos e que devem ser
considerada nula a cláusula que os estipula e determinar que os reajustes
futuros sejam devidamente comprovados de forma atuarial idônea.
Assevera que as rés devem ser condenadas à restituição dos valores
indevidamente pagos e apurados em sede de liquidação de sentença com
correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês
desde a citação. Afirma que deve haver a inversão dos ônus sucumbenciais
com a condenação das rés no integral pagamento e honorários
advocatícios. Pleiteia o provimento do recurso.
Com contrarrazões vieram, os autos, para
julgamento.
É o relatório.
Os recursos não merecem acolhimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
5
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Ademais, ainda que o contrato em questão
seja coletivo, destina-se ao consumidor final, o que possibilita a aplicação
das normas de Defesa do Consumidor, cujas disposições são de ordem
pública, aplicando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a
respeito:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos
de
plano
de
saúde,
salvo
os
administrados por entidades de autogestão (Súmula
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
6
no 608).
Como se verifica dos documentos juntados
pela parte, o reajuste unilateral, em percentual bem superior aos praticados
à época ou, ainda, divulgados pelos órgãos oficiais, unicamente baseado
em alegado aumento de sinistralidade, viola o quanto disposto no art. 51, IX
e XI, do CDC, e provoca desequilíbrio na relação contratual estabelecida
entre as partes, contrariando a natureza do instrumento firmado e
mostrando-se abusivo.
Nem se argumente que o reajustamento
dos prêmios, na forma em que ocorrido, possui respaldo no próprio contrato
e a finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque,
se admitido tal argumento, não se estará restabelecendo a estabilidade do
instrumento, mas impondo ao grupo de consumidores desequilíbrio em seu
desfavor.
Nota-se que não há qualquer documento
apto a indicar e comprovar a origem dos percentuais aplicados, ferindo o
Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela falta de informação
clara aos segurados, o que demonstra haver abusividade nos aumentos
praticados.
Ainda que os contratos coletivos sigam
regras próprias, sendo apenas acompanhados pela ANS, sob o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
7
de que a pessoa jurídica possui maior poder de negociação, não se
vislumbra que tal poder esteja, de fato, sendo exercido, na medida em que
uma grande quantidade de consumidores
já que se trata de contrato
coletivo vem arcando com aumentos bem superiores àqueles divulgados
pelos órgãos reguladores.
A
despeito
da
abusividade
de
tais
majorações, não significa que elas não possam ocorrer, o que será possível
contanto que devidamente comprovada sua origem.
Também não prospera o recurso da autora.
Correta a determinação da sentença de que
eventuais valores pagos a maior devem ser devolvidos de forma simples,
incidindo correção monetária de cada desembolso, e juros de mora, da
citação, respeitada a prescrição trienal, nos termos da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp nos
1.361.182-RS e 1.360.969-RS).
Tendo em vista o resultado deste recurso
mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais na forma estabelecida na
sentença, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos termos
do art. 85. §§ 8o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071757-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33045 mms 22
8
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento e tendo em vista a manifestação da apelante a fls. 281,
tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria,
consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
recursos.
ALVARO PASSOS
Relator